Tribunal: STF
Processo: Rcl 77157
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Agravo regimental na reclamação. Alegado descumprimento de decisão exarada nos autos do HC 185.913/DF. Ofensa ao paradigma configurado. Provimento do recurso. Análise da viabilidade e a negociação dos termos do ANPP na instância e no grau de jurisdição em que se encontrar o processo. Procedência da reclamação.



    I. Caso em exame 



    O recurso. Agravo regimental em reclamação constitucional contra decisão do Ministro Relator, em que negado seguimento à reclamação, ao argumento de que a referência paradigmática apontada como violada (HC 185.913/DF) foi exarada em processo de índole subjetiva, não tendo, a seu turno, a parte reclamante participado da relação jurídico-processual em que proferida a decisão alegadamente descumprida.



    O fato relevante. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em sede de apelação criminal e de embargos de declaração, teria conflitado a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 185.913/DF ao determinar o retorno dos autos à primeira instância para que o Promotor de Justiça oficiante no primeiro grau avaliasse o cabimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).



    As decisões anteriores. A Corte local, ao determinar a devolução dos autos “ao Juízo da origem para que intime o Ministério Público a fim de possibilitar o oferecimento do ANPP ao réu”, consignou que “não há disposição legal que determine a deliberação acerca do oferecimento de ANPP neste grau de jurisdição”.



    II. Questão em discussão 



    O presente recurso discute se o ato reclamado teria conflitado com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 185.913/DF ao determinar o retorno dos autos à primeira instância para que o Promotor de Justiça oficiante no primeiro grau avalie o cabimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).



    III. Razões de decidir 



    A hipótese atrai a incidência do precedente firmado no HC 185.913/DF, em que este Supremo Tribunal, com o objetivo de assegurar a plena efetividade do acordo de não persecução penal e à decisão que reconhece sua aplicabilidade retroativa, determinou, de maneira explícita na tese de julgamento, que a avaliação quanto ao cumprimento dos requisitos para a negociação e celebração do ANPP deve ocorrer na instância em que o processo se encontrar, razão pela qual é de competência do membro do Ministério Público com atuação na instância em que o processo se encontra avaliar o preenchimento dos requisitos, bem como negociar os termos do acordo entre as partes.



    Ampliação dos efeitos da decisão proferida determinada por esta Suprema Corte, tendo em vista os diversos pedidos de extensão formulados nos autos do HC 185.913/DF.



    A autoridade reclamada, ao determinar a remessa dos autos ao Juízo de primeiro grau, acabou por contrariar frontalmente o entendimento consolidado por esta Suprema Corte no julgamento do HC 185.913/DF. IV. Dispositivo



    Agravo regimental conhecido e provido, a fim de julgar procedente a presente reclamação.